Tribunal: TJES
Processo: 0000058-30.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000058-30.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIOVANI GOMES PIMENTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
, ARTIGO
16, §1º, II,
DA LEI
10.826/2003
–
EXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA PRODUZIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INOBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO ART. 155 DO CPP
– APELO DESPROVIDO

1) A versão de ausência de prova produzida em juízo, apresentada pela defesa do apelante, se mostrou totalmente dissociada do conteúdo probatório produzido durante a instrução, inviabilizando o acolhimento da tese de absolvição, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 16, §1º, II, da Lei 10.826/03, já que o apelante confessou o delito e sua confissão foi confirmada pelos depoimentos dos policiais ouvidos como testemunha, com toda prova produzida em juízo.

2) Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GIOVANI GOMES PIMENTA
,
em face da r. Sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, II, da Lei 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em razões recursais alocadas no ID 6894214, a defesa pugna pela absolvição, alegando insuficiência de prova produzida em juízo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau no ID 6894219, ocasião em que o “
Parquet
” requer o desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 6966740, opinando no sentido de que seja conhecido e desprovido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GIOVANI GOMES PIMENTA
,
em face da r. Sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, II, da Lei 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O ora recorrente foi denunciado, processado e condenado por ter sido preso em flagrante na posse de uma arma de fogo, do tipo pistola, marca Glock, modificada com um adaptador para rajadas, tornando-a, portanto, de uso restrito, além de diversas munições, sem autorização legal para tal.

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo a denúncia:

“[...] Na tarde do dia 05 de janeiro de 2022, no estacionamento do supermercado Atacadão, localizado na Rodovia Darly Santos, n° 160, bairro Nossa Senhora da Penha, Vila Velha/ES, o denunciado GIOVANI GOMES PIMENTA vendeu, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, munições de armas de fogo para o denunciado RENAN LEMES SANTANA, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Registre-se que na mesma ocasião e lugar, o denunciado RENAN LEMES SANTANA portava, também sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, tipo pistola, calibre .380, marca Taurus, municiada e mais dois carregadores dessa.

Ademais, o denunciado GIOVANI GOMES PIMENTA, no interior de uma residência, cujo endereço não consta nos autos, possuía duzentas e cinquenta munições calibre 9mm e, no interior de sua residência, localizada na rua Leocardio Cruz, n° 59, Vila Garrido, Vila Velha/ES, possuía uma arma de fogo, do tipo pistola, marca Glock, modificada com um adaptador para rajadas, tornando-a, portanto, de uso restrito.

Revelam os autos que Policiais Civis receberam informações de que o denunciado GIOVANI, vulgo "carioca", estaria traficando entorpecentes e abastecendo o tráfico daquele local com armas e munições, que estariam armazenadas em sua residência. E, ainda, estaria ostentando armas de grosso calibre pelas redondezas e em suas redes sociais.

Diante dessas informações, os policiais passaram, por várias semanas, a acompanhá-lo e verificaram que ele sempre saía com várias sacolas em mãos e retornava sem elas. Além disso, foi observado que ele não possuía qualquer ocupação formal e que saía de sua residência apenas na parte da tarde e noite, sempre se dirigindo a locais de intenso tráfico de drogas.

Na data dos fatos em tela, os policiais que estavam em campana viram GIOVANI sair de sua residência e o acompanharam até o supermercado Atacad¿o (sendo de conhecimento da equipe policial que esse local é utilizado por criminosos para realização de transações ilegais de tráfico de drogas e comércio de armas de fogo e munições), onde visualizaram o denunciado RENAN deixando seu carro, trazendo consigo uma mochila, e ingressando no veículo de GIOVANI.

Diante das suspeitas que já recaíam sobre eles, a guarnição procedeu à abordagem, momento em que GIOVANI resistiu ao ato legal, sendo necessário contê-lo.

Ao realizarem buscas no veículo de GIOVANI, os policiais encontraram algumas caixas de munições em cima do painel e outras já no interior da mochila de RENAN, tendo ele acabado de adquiri-las.

Em revista no denunciado RENAN, foi verificado que ele estava portando uma arma de fogo, tipo pistola, calibre .380, marca Taurus, municiada e mais dois carregadores dessa, sobre a qual ele possui certificado de registro válido e autorização para tráfego apenas do local de origem até estandes de tiro, não o sendo o estacionamento do Atacadão.

Ato contínuo, em razão das informações que possuíam, os policiais questionaram ao GIOVANI se ele guardava entorpecentes em sua residência, tendo ele respondido que tinha apenas material para embalo de drogas, balanças de precisão e algumas munições, encaminhando a guarnição até o local, onde foram encontrados e arrecadados: cinco caixas de munições calibre 9mm (sendo essas semelhantes às apreendidas no estacionamento do Atacadão), contendo, ao todo, duzentas e cinquenta munições; três balanças de precisão; farto material para embalo de entorpecentes; duas réplicas de fuzil air soft; e um caderno contendo a contabilidade do tráfico de drogas.

No entanto, os policiais já sabiam que essa residência para a qual GIOVANI os levou era utilizada apenas para armazenar os materiais ilícitos, não sendo o local onde ele reside. Dessa forma, sabendo o endereço da verdadeira residência de GIOVANI, os policiais se dirigiram até ela, onde foram recepcionados pela genitora dele, que franqueou a entrada da guarnição.

Em buscas no quarto de GIOVANI, foi encontrada uma arma de fogo, do tipo pistola, marca GLOCK, com um carregador alongado com trinta munições, estando modificada, contendo adaptador para rajadas, ou seja, kit rajada, tornando-a de uso restrito.

Registra-se que, no total, foram arrecadadas e apreendidas novecentas e sessenta e duas munições de arma de fogo.

Assim agindo, o denunciado RENAN LEMES SANTANA transgrediu as normas dos artigos 14 e 17, §1°, da Lei n° 10.826/03, enquanto o denunciado GIOVANI GOMES PIMENTA infringiu os artigos 16, §1°, ll e 17, §1°, da Lei n° 10.826/03, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citados os denunciados, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas.[...]” (
sic).

Em razões recursais alocadas no ID 6894214, a defesa pugna pela absolvição, alegando insuficiência de prova produzida em juízo.

A
materialidade
do delito está evidenciada pelo

Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 05/71, Boletim Unificado às fls. 07/13, Termos de Declaração às fls. 14/17, Auto de Apreensão às fls. 28/31, Relatório Final de I.P. às fls. 68/71, assim como o Laudo de Exame da Arma de Fogo às fls. 217/220.

A
autoria
, por sua vez, foi confessada pelo recorrente, quando interrogado em juízo (mídia audiovisual de fl. 211), ocasião em que afirmou “
q
ue estava dentro de seu veículo quando foi abordado, momento em que não foram encontrados ilícitos em sua posse; que havia combinado de se encontrar com o acusado Renan, uma vez que também estava querendo tirar o registro de CAC; que conhecia Renan do Futebol; que estava no supermercado quando o acusado Renan chegou; que em sua residência fora apreendido uma arma 9mm e munições, e uma réplica de airsoft; que possuía uma arma em casa para se defender, a qual o depoente adquiriu de um caminhoneiro; que o declarante não resistiu à apreensão e não sabia que eram policias(sic)
”.

A confissão do recorrente é confirmada pelos depoimentos prestados em Juízo pelos Policiais Militares Eduardo Aznar Bichara e João Gabriel de Oliveira Serrano, que também constam da mídia audiovisual de fl. 211.

Transcrevo trecho da sentença onde consta referência à estes dois depoimentos:

“O Policial Militar Eduardo Aznar Bichara, responsável pela abordagem e prisão do denunciado, ao ser ouvido em juízo (mídia audiovisual de fl. 211), relatou que estavam há algum tempo investigando o acusado Giovani, alcunha Carioca, havendo suspeitas de sua atuação como gerente do tráfico de drogas; que receberam informações de que o acusado Giovani estaria traficando em um morro de Velha e proximidades e, após outros levantamentos em redes sociais, visualizaram o mesmo ostentando fotos em festas portando armas de fogo e munições; que deram continuidade as investigações, e mantiveram campanas, observando o acusado Giovani por vários dias, sendo o mesmo visto em lugares de intenso tráfico de drogas; qur no dia dos fatos, Giovani fora seguido e pela guarnição, até que o mesmo parou o carro em um estacionamento, entrando em outro carro, do acusado Renan, que por sua vez carregava consigo uma mochila; que diante das atitudes suspeitas dos indivíduos, resolveram abordá-los, encontrando várias caixas de munições no interior do veículo, em cima do painel e uma mochila; que no momento da abordagem, os acusados ficaram muito nervosos; que se dirigiram para residência indicada pelo réu Giovani, situada em morro de Garrido, porém, a guarnição constou não se tratar de seu endereço legítimo; que nesse primeiro local foram apreendidas mais munições e material para embalo de entorpecentes; que, posteriormente, se dirigiram ao local que sabiam ser a real moradia do acusado, devido às investigações previamente realizadas, a qual era localizada aproximadamente a cerca de 3 ou 4 casas à frente; que chegando no imóvel, foram recebidos pela mãe do acusado Giovani, que informou que não teria nada de ilícito e que não compactua com esse tipo de conduta, e autorizou a entrada dos policias e revista no quarto do Giovani, testemunhando as buscas engendradas; que encontraram uma pistola GLOCK, um carregador alargado e kit rajado, utilizado para extermínio; que o depoente confirma o depoimento que prestou em solo policial.

Corroborando com as provas coligidas nos autos, o PMES João Gabriel de Oliveira Serrano informou ter participado da ocorrência, salientando que as diligências decorreram de denúncias e informações sobre o acusado Giovani, alcunha Carioca, nas quais constavam seu endereço, veículo, entre outros, motivo pelo qual iniciaram as investigações, averiguando suas passagens criminais, denúncias no 181, levantamento de pessoas próxima a residência dele, fotos em rede sociais, etc.; que realizaram várias campanas, revezando entre os agentes policiais, tendo o depoente participando de algumas oportunidades, em que o denunciado Giovani estava em local de intenso tráfico de drogas de Vila Garrido, portando objetos suspeitos; que após alguns dias, a equipe policial montou outra campana, sempre observando que Giovani ficava a cargo do tráfico de drogas, sendo o mesmo seguido até o supermercado atacadão; que no local, o acusado Giovani parou o carro no estacionamento e, logo em seguida, encostou outro carro, o outro rapaz, que entrou no veículo dele com uma mochila, sendo ambos abordados; que encontraram várias munições dentro do carro, em cima do painel e em uma mochila; que o Giovani resistiu a prisão; que, em seguida, dirigiram-se para a suposta “falsa” residência do Giovani, indicada pelo mesmo, no morro de Garrido, e de lá constataram se tratar de um cômodo no qual eram armazenadas munições e material para embalo de entorpecentes. Ato contínuo, se dirigiram para a verdadeira residência do acusado, onde encontraram uma pistola, um carregador alargado com 30 munições e kit rajado, utilizado para extermínio, localizada embaixo de um travesseiro em seu quarto, tratando-se da mesma arma utilizada na morte dos PMS, com poder destrutível de metralhar”.

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Desta forma, a versão de ausência de prova produzida sob o crivo do contraditório, como apresentada pela defesa do apelante, se encontra totalmente dissociada da prova produzida durante a instrução, de modo que se mostra inviável acolher a tese de absolvição pretendida pela defesa, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 16, §1º, II, da Lei 10.826/03.

“
Os elementos da fase investigatória foram valorados em conjunto com a prova produzida na audiência de instrução e julgamento. Dessa forma, não se verifica que a condenação está lastreada apenas em elementos da fase inquisitorial, em ofensa ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal
” (STJ - AgRg no HC n. 648.133/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.